Tribunal: STJ
Processo: 4031807-63.2019.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936094 - SC (2025/0175893-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVANTE
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
DANIEL ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA - PR055711
AGRAVADO
: LOURIVAL POFFO
ADVOGADOS
: OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO - SC004445
BRUNO CARDOSO BORGES - SC040810
HUMBERTO DOMINGUES BORGES - SC009662
RAFAEL TAMBOSI - SC045845
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS. RECURSO ANTERIOR. RAZÕES
RECURSAIS QUE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AFASTADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a repetição dos
argumentos de recurso anterior não implica, por si só, ofensa ao princípio
da dialeticidade e nem no não conhecimento do recurso, sendo essencial
que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da
sentença, como no caso dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bdc8cf17-4309-47ac-aa43-3c92ad35e406

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936094 - SC (2025/0175893-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVANTE
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
DANIEL ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA - PR055711
AGRAVADO
: LOURIVAL POFFO
ADVOGADOS
: OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO - SC004445
BRUNO CARDOSO BORGES - SC040810
HUMBERTO DOMINGUES BORGES - SC009662
RAFAEL TAMBOSI - SC045845
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS. RECURSO ANTERIOR. RAZÕES
RECURSAIS QUE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AFASTADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a repetição dos
argumentos de recurso anterior não implica, por si só, ofensa ao princípio
da dialeticidade e nem no não conhecimento do recurso, sendo essencial
que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da
sentença, como no caso dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO ABN AMRO REAL S/A,
incorporado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a decisão que inadmitiu
recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA
QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA AGRAVADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU
PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A EXECUÇÃO SOBRE
FRUTOS E DIVIDENDOS DAS AÇÕES SOB CUSTÓDIA DO BANCO
Documento eletrônico VDA49689363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 0194c182-db86-4694-a17f-1f0123e6f285

EXECUTADO, LIMITANDO-SE ÀS PROCURAÇÕES ANEXADAS NA FASE DE
CONHECIMENTO
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO: EXEQUENTE/RECORRENTE SUSTENTA
QUE TODAS AS PROCURAÇÕES PÚBLICAS OUTORGADAS EM SEU FAVOR
DEVEM
SER
ACEITAS,
NÃO
APENAS
AS
16
INICIAIS.
ALEGA
DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE MÉRITO PELO BANCO AGRAVADO E
PREJUÍZOS AO PODER DE NEGOCIAÇÃO.
3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO POR REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE.
DIVERGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VOTO DIVERGENTE NO SENTIDO DE QUE A REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS
NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO SE HOUVER IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
4. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO, AFASTANDO A MULTA DE 5% E DETERMINANDO O
PROSSEGUIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
COM
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO” (e-STJ fl. 253).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 288/289).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não sanou
obscuridades e omissões quanto à repetição dos fundamentos do recurso anterior e
(2) artigos 932, III, e 1.019 do CPC, sustentando que houve violação ao
princípio da dialeticidade, pois o agravo de instrumento apenas repetiu o texto de
embargos de declaração opostos em primeira instância.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 330/347), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, reforçou que não houve ofensa ao
princípio da dialeticidade.
É o que se extrai da seguinte passagem:

"(...)
Apesar da tempestividade dos Embargos Declaratórios, observo
que estes não merecem prosperar, no que toca às alegadas contradição e
obscuridade. Conforme explicado no acórdão embargado "entendo não
haver, no caso em apreço, ofensa ao princípio da dialeticidade, pela
coincidência de argumentos do Agravo de Instrumento com os Embargos
Declaratórios", uma vez que "o principal fundamento da decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Banco Agravado foi a de que 'prevalece a forma de cálculo apresentada pelo
exequente e não impugnada em sua essência (mas que deverá considerar
apenas as procurações do feito de conhecimento e não todas as que
considerou, como já dito)".
Como dito naquela ocasião, "com a interposição do Agravo de
Instrumento, almeja o Exequente/Agravante, para fins de cumprimento de
Documento eletrônico VDA49689363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 0194c182-db86-4694-a17f-1f0123e6f285

sentença, sejam consideradas no cálculo do valor exequendo todas as
procurações outorgadas em seus favor e não somente as 16 juntadas na
inicial da ação de conhecimento".
E completei:
Ademais, os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente no
juízo de primeiro grau foram rejeitados em virtude do intuito de rediscussão
dos fundamentos da sentença, ao consignar o Magistrado que: "Assim, a
pretensão para que sejam aceitas toda e qualquer procuração revela seu
inconformismo com o teor da sentença atacada, o que não autoriza o manejo
dos embargos de declaração, devendo ser articulado diretamente à instância
superior". Em assim sendo, afasto os aduzidos vícios de inteligência.
Desse modo, no caso em espécie, denoto que não ficou
demonstrado pelo Embargante qualquer omissão, contradição, ou
obscuridade a autorizar o provimento dos Embargos Declaratórios, por estes
fundamentos, revelando o firme intuito de rediscussão, o que é vedado por
meio desta modalidade recursal.
(...)" (e-STJ fls. 286).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No mais, o Tribunal de origem entendeu pelo cumprimento do princípio da
dialeticidade, nos seguintes termos:

"(...)
Documento eletrônico VDA49689363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 0194c182-db86-4694-a17f-1f0123e6f285

Ao compulsar o caderno processual, entendo não haver, no caso
em apreço, ofensa ao princípio da dialeticidade, pela coincidência de
argumentos do Agravo de Instrumento com os Embargos Declaratórios. Isso
porque, o principal fundamento da decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Agravado
foi a de que "prevalece a forma de cálculo apresentada pelo exequente e não
impugnada em sua essência (mas que deverá considerar apenas as
procurações do feito de conhecimento e não todas as que considerou, como já
dito)".
Desse modo, com a interposição do Agravo de Instrumento, almeja
o Exequente/Agravante, para fins de cumprimento de sentença, sejam
consideradas no cálculo do valor exequendo todas as procurações
outorgadas em seus favor e não somente as 16 juntadas na inicial da ação
de conhecimento.
Ademais, os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente no
juízo de primeiro grau foram rejeitados em virtude do intuito de rediscussão
dos fundamentos da sentença, ao consignar o Magistrado que: "Assim, a
pretensão para que sejam aceitas toda e qualquer procuração revela seu
inconformismo com o teor da sentença atacada, o que não autoriza o manejo
dos embargos de declaração, devendo ser articulado diretamente à instância
superior".
Em assim sendo, o modo adequado de manisfestar o
"inconformismo com o teor da sentença atacada" perante a instância
superior, nesse caso, é a interposição de Agravo de Instrumento, exatamente
como fez o Agravante.
Por isso, na minha ótica, não há como não admitir o Agravo de
Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, pelo simples fato de o
Recorrente ter, em tese, repetido os argumentos lançados nos Embargos
Declaratórios apresentados no primeiro grau de jurisdição à sentença
proferida na impugnação ao cumprimento de sentença, os quais foram
rechaçados devido à pretensão de rediscutir a matéria já decidida naquela
instância, o que só pode ser feito, como dito pelo próprio Juiz de Direito, por
meio do recurso adequado a ser interposto perante o juízo de segundo grau.
Portanto, concluo que o Exequente/Agravante atendeu ao disposto
no art. 1.016, II e III, do CPC, ao expor as razões de fato e de direito do
pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, não
havendo se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos
da sentença recorrida.
(...)
Nessa intelecção, vejo que a peça recursal atendeu à
dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir
da decisão recorrida, de modo que é possível depreender do seu texto os
motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório.
(...)" (e-STJ fls. 247/248).

De fato, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está de acordo
com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a repetição dos
argumentos de recurso anterior não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade e nem no não conhecimento do recurso, sendo essencial que as razões
recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como no presente
caso.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. ATIVIDADE PESQUEIRA. JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.022 DO CPC.
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
POSSIBILIDADE. INICIAL. EMENDA POSTERIOR. CABIMENTO.
1 Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador interpreta os
pedidos de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os
requerimentos feitos ao longo da petição analisada.
Documento eletrônico VDA49689363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 0194c182-db86-4694-a17f-1f0123e6f285

2. Para que o prequestionamento ficto reste configurado, o recurso especial
deve indicar ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, tese que,
acolhida, possibilitará a supressão de grau prevista pelo art. 1.025 do CPC.
3. Para o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da
sentença seja minimamente demonstrada, ainda que haja o ataque genérico
dos fundamentos.
4. É possível determinar a emenda à inicial, mesmo após a citação e a
apresentação de defesa, quando não houver mudança no pedido ou na
causa de pedir.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.026.725/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Quando a parte recorrente repete, em novo recurso, a argumentação de
recursos anteriores, tão somente esse aspecto não caracteriza ofensa ao
princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair do novo recurso
fundamentos suficientes que indiquem a efetiva impugnação da decisão
recorrida.
2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são
cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PRINCÍPIO
DISPOSITIVO.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS
RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS
RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO
DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS.
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o
trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação,
da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente
superior.
3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas,
adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas,
na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na
contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto
a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de
infirmar os fundamentos da sentença.
4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de
declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou
no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os
fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao
princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
14/12/2022
xposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
Ante o e
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 0194c182-db86-4694-a17f-1f0123e6f285

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.936.094 / SC
Número Registro: 2025/0175893-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004965742004824005402 40314351720198240000 4031436022019824000 40318076320198240000
4965742004824005402
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVANTE : BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS : DANIEL ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA - PR055711
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVADO
: LOURIVAL POFFO
ADVOGADOS : OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO - SC004445
HUMBERTO DOMINGUES BORGES - SC009662
RAFAEL TAMBOSI - SC045845
BRUNO CARDOSO BORGES - SC040810
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
Documento eletrônico VDA50542710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 1c908d37-3b9d-4046-9e9d-bf1665af6b45

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 1c908d37-3b9d-4046-9e9d-bf1665af6b45